Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712431-65.2019.8.07.0009 RECORRENTE: RONEI LUIS MOREIRA BACELAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME DE AMEAÇA (PRIMEIRA IMPUTAÇÃO). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUE NÃO DESQUALIFICAM OS DEPOIMENTOS. CRIME DE AMEAÇA (SEGUNDA IMPUTAÇÃO). AUSÊNCIA DE NARRATIVA DA VÍTIMA QUANTO AO CRIME. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. VERSÃO DA VÍTIMA DISTINTA DA VERSÃO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONDENAÇÃO NÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU. CRIME DE DESACATO. OFENSAS DIRIGIDAS A AGENTE PÚBLICO. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. MENOSPREZO DA FUNÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de descumprimento de medida protetiva e ameaça, deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória. 2. Pequenas divergências havidas não eliminam ou desqualificam os depoimentos, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa, uma vez que relatam com clareza a ameaça sofrida pela ofendida. 3. Para a configuração do crime de ameaça é necessário que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, o que não foi suficientemente demonstrado nos autos, pois a vítima foi ouvida apenas perante a autoridade policial e não constou, em seu termo de declarações, a narrativa da segunda ameaça que teria sofrido. 4. O relato da vítima não foi repetido em Juízo, não estando submetido ao contraditório e a ampla defesa. A prova oral colhida em Juízo, da testemunha ocular e do agente de polícia, não corrobora a versão apresentada pela vítima quanto ao crime de invasão de domicílio. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes de violência doméstica, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos. 5. O art. 331 do CP não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica. Ademais, sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu dos crimes de invasão de domicílio e ameaça (segunda imputação). O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, sob o argumento de que sua condenação teve como fundamento o depoimento da vítima prestado somente em sede policial, pois não foi ouvida em juízo, e no depoimento indireto do policial e da testemunha. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ademais, ainda em relação à valorização da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “(...) a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025